Tribunal: TJES
Processo: 5000501-18.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000501-18.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VAGNO SANA BARBOSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) em face de r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para determinar que o cálculo de contribuição previdenciária devida pelo ora Agravado considere o regime previsto na Lei Complementar Estadual nº 282/2004, afastando-se a incidência da Lei Federal nº 13.954/2019.

O Agravante sustenta, em suma, o não preenchimento dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, notadamente da probabilidade do direito sustentado à exordial, tendo em vista que a contribuição previdenciária não teria sido instituída pela Lei Federal nº 13.954/2019, mas sim pela Lei Complementar Estadual nº 943/2020, o que denota respeito à competência estadual para fixação das alíquotas de contribuição aplicável aos seus militares.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão até ulterior pronunciamento do órgão colegiado recursal, pelos mesmos argumentos acima expostos.

Pois bem.

Como cediço, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC), desde que demonstrada, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada (art. 995, parágrafo único do CPC).

Na hipótese dos autos, não verifico o preenchimento de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo recursal pretendido.

Isso porque,
muito embora seja patente a probabilidade de provimento do recurso
, que está amparado em sedimentada jurisprudência do eg. TJES a respeito da legitimidade da obrigação de contribuir para o Fundo de Proteção Social, cujo fundamento legal é a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 (
a respeito, confira-se TJES, Apelação nº 024200101723, Relator: Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe: 09/09/2022
),
não se evidencia das razões recursais o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, inclusive, sequer foi alegado ou sustentado pela parte
.

Assim, a despeito da sinalização de que a r. Decisão agravada parece merecer reforma, o fato é que, no presente momento processual, descabe cogitar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (requisito insculpido no art. 1.019, I c/c 995, parágrafo único do CPC).

Do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se o Agravado para, querendo, responder ao recurso e juntar documentos que entender necessários, no prazo de 15 dias (art. 1019, II, do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)